Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS em face do acórdão no 1914699 (Id 63750358) que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo interposto pela parte embargada, BANCO DO BRASIL S/A, para admitir a penhora de 30% da renda bruta da ré embargante VALÉRIA VIEIRA DE MORAES, abatidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e INSS), até quitação de seu respectivo débito. A parte embargante, representada pela Curadoria Especial, alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, pois, em que pese a comprovação do vínculo empregatício da devedora, esta não foi citada no local onde exerce suas atividades, tampouco por intermédio da sua chefia respectiva. Afirma que a situação é contraditória “na medida em que, por um lado, optou-se por não citá-la no seu domicílio necessário, nos termos do art. 76, Código Civil; por outro, foi concedida a possibilidade de penhora do seu salário no presente acórdão.” Ao final, requer “a nulidade do acórdão para que seja realizada a intimação da embargante/agravada no endereço do seu órgão empregador, conforme demonstrado no portal da transparência, em especial na gestão de recursos humanos do órgão, para que apresente novas contrarrazões ao agravo de instrumento ou que seja cientificada deste processo, bem assim requerer o que de direito. Caso, ainda, não seja esse o entendimento, requer o retorno dos autos com restituição de prazo para as providências recursais cabíveis.” Sem contrarrazões (Id 65343066). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a parte embargante tomou ciência do acórdão em 12/09/2024, conforme se verifica da certidão de Id 63936934. Assim, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 10 dias úteis — considerando o disposto nos artigos 1.023 e 186 do CPC — no dia 13/09/2024 (sexta-feira) e findando-se no dia 26/09/2024 (quinta-feira), resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 29/09/2024, porquanto intempestivo. Nessas circunstâncias, em razão da intempestividade, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora